Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. AÇÃO REVISIONAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. REQUISITOS. ART. 71, II, DA LEI No 8.245/1991. EXATO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. NÃO VERIFICAÇÃO. INADIMPLEMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA RENOVATÓRIA. ART. 74 DA LEI No 8.245/1991. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS. RESSARCIMENTO PELA PARTE VENCIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica no caso em apreço.
5. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.